Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0734410-03.2025.8.07.0000 Impetrante(s) JOSANIA SILVA Autoridade SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Plantonista Desembargadora SANDRA REVES DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Josania Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nas razões do writ (ID 75225975), a impetrante alega, em suma, que seria possuidora do imóvel situado na “Fazenda Paranoá, Chácara 01, Rua 2, Nossa Senhora Aparecida, Setor de Mansões do Lago Norte, Distrito Federal”, no qual se estabeleceria “o Centro de Cultura África – Casa de Oxum Opará, associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, regularmente constituída e registrada, destinada à promoção da cultura afro-brasileira, da preservação das tradições religiosas de matriz africana e do acolhimento comunitário”. Diz que o referido imóvel, “além de servir como moradia habitual do Impetrante e de membros da comunidade religiosa, também se destina ao culto religioso, à realização de atividades culturais, oficinas educativas, celebrações e eventos comunitários”. Pontua que a posse do imóvel decorreria de “cessões de direitos hereditários e contratos particulares de cessão, lavrados e registrados em cartórios competentes, que atestam a boa-fé do Impetrante. Em momento algum o bem foi ocupado de forma clandestina ou violenta. Ao contrário, a ocupação é pública, pacífica e contínua, há anos, sem oposição administrativa até o presente momento”. Assenta que “foi informado de que o órgão DF Legal pretende demolir o imóvel já na data de amanhã, alegando tratar-se de construção irregular em área pública”. Entende que o reportado ato administrativo seria ilegal por violar o devido processo administrativo. Aduz que, caso concretizado, o ato administrativo implicará em prejuízos irreparáveis à impetrante. Pede, então, a concessão de medida liminar, para que seja determinar “a suspensão imediata da ordem de demolição”. Ao final, requer a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar eventualmente concedida. Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 18/08/2025, às 22h35 (vinte e duas horas e trinta e cinco minutos). É o relatório. Decido. 2. Os autos vierem conclusos em razão do plantão semanal da 2a Instância, para exame do pedido liminar, por meio do qual a impetrante pede a concessão de medida liminar com a finalidade de suspender suposta medida demolitória a ser efetivada pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) sobre o imóvel situado na “Fazenda Paranoá, Chácara 01, Rua 2, Nossa Senhora Aparecida, Setor de Mansões do Lago Norte, Distrito Federal”. Destaca-se que, em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ressalte-se que, por mitigar o princípio do juiz natural, as hipóteses de competência do órgão julgador plantonista devem ser interpretadas restritivamente. No particular, não obstante as alegações recursais, não ressai dos autos urgência apta a autorizar a análise do pedido liminar por este órgão julgador plantonista, porque não observada a hipótese excepcional a que se refere o art. 4o, inciso II, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025. Em verdade, da leitura das razões de impetração e dos documentos apresentados, sequer é possível observar, por ora, a existência do suposto ato administrativo impugnado e, por consequência, a própria iminência da prática do suposto ato demolitório objeto de alegação no writ. Nesse cenário, afasta-se a existência de risco de perecimento de direito com aptidão de possibilitar a excepcional análise do pedido liminar no âmbito deste plantão, nos estritos moldes do art. 4o, inciso II, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025. Os autos, portanto, devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural. 3. Com essas considerações, deixo de analisar o pedido liminar, por não se subsumir à hipótese prevista no art. 4o, inciso II, da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, diante da inexistência de risco de perecimento de direito. Encaminhem-se os autos no horário regular ao e. Relator natural. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargadora Sandra Reves Plantão Judicial da 2a Instância